Tribunal: TJDFT
Processo: 0705732-26.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705732-26.2022.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: PROJETO ADOCAO SAO FRANCISCO - PASF, MARCIA MARIA LODI VENTUROLI D E S P A C H O Intime-se a Apelada MARCIA MARIA LODI VENTUROLI para, no prazo de 10 (dez) dias, informar as condições de saúde do animal objeto da lide e comprovar a realização das medidas de contracautela determinadas pelo juízo de primeiro grau na decisão de ID 54511531. Publique-se. Brasília/DF, 12 de julho de 2024. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator